Tribunal: TJBA
Processo: 0556721-04.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556721-04.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RUBEM LUIS MENEZES SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA

APELADO: ROQUE COSTA SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
ROQUE COSTA SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DO VALOR. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ABANDONO DA CAUSA PELO PATRONO. SENTENÇA. ARBITRAMENTO EM R$12.000,00. CRITÉRIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º

0556721-04.2017.8.05.0001
, de Salvador, em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR

PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.